Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, aliadas às circunstâncias do crime, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.
2. A gravidade dos crimes não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, autoriza a manutenção da prisão cautelar.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.